Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.033 DO STJ. INAPLICABILIDADE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. TEMA N. 28 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do crédito devido.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF – SAE/DF, na condição de substituto processual de seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0003668-73.2001.8.07.0001. O pedido foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício-alimentação devido aos servidores públicos distritais substituídos pela entidade sindical, desde a supressão até a data do restabelecimento. O trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2003.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a exequente é parte legítima para ajuizar execução individual de sentença coletiva proferida na ação n. 0003668-73.2001.8.07.0001; (ii) se a pretensão executiva contra a Fazenda Pública se encontra fulminada pela prescrição, ou, subsidiariamente, se é cabível a suspensão do feito em razão da afetação do Tema n. 1.033 do STJ; e (iii) se é possível obstar a expedição de requisitórios para pagamento dos valores perseguidos na espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu a servidora público agravada, pois, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com os direitos e vantagens resguardados (arts. 2o e 3o do Decreto distrital n. 21.396/00). Ainda, extrai-se dos autos que é filiada ao SAE/DF, de modo que sua categoria profissional é representada pela entidade autora da ação coletiva em referência. Demonstrada a legitimidade da exequente para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.
5. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada na Súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Contudo, caso interrompido o prazo prescricional, este recomeçará a correr, pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32.
6. Se o último ato processual da causa interruptiva da prescrição se deu com o trânsito em julgado do Acórdão n. 1406730 da e. 2a Turma (em 18/4/2022), que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo DF na execução coletiva, e a presente execução individual foi instaurada em 18/10/2024, isto é, dentro do período de dois anos e meio, a pretensão executiva da exequente/agravada não se encontra fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito afastada.
7. A decisão proferida no REsp n. 1.774.204/RS, representativo da controvérsia sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (Tema n. 1.033), determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, de forma que a determinação não atinge os recursos em trâmite no segundo grau de jurisdição. Preliminar de suspensão do processo rejeitada.
8. Pendente controvérsia entre as partes acerca da legitimidade ativa ad causam e da prescrição da pretensão executiva individual, revela-se cabível a expedição de requisitórios de pagamento apenas em relação aos valores incontroversos, nos termos do art. 100, §§ 1o e 5o da CF, do art. 535, § 4o, do CPC e da tese firmada no Tema n. 28 de Repercussão Geral do e. STF. Decisão reformada nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.